Tribunal: TJDFT
Processo: 0737444-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. MÉRITO. RECEBIMENTO DA INICIAL. DEVIDO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Na impugnação dos executados não houve questionamento acerca da data-base relativa aos meses de junho, julho e agosto, não podendo ser conhecida a matéria não suscitada na origem, caracterizando inovação recursal.
3. A parte exequente apresentou todos os requisitos para o recebimento do pedido de cumprimento de sentença, atendendo satisfatoriamente ao art. 524 do Código de Processo Civil.
4. Os agravantes não comprovaram excesso de execução que tenha sido previamente apontado na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser preservado o acolhimento parcial da impugnação apresentada na origem, apenas quanto ao índice de correção aplicado e percentual de honorários advocatícios empregados no cálculo.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Preliminar de inovação recursal reconhecida. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida.